Tribunal: TJDFT
Processo: 0731104-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731104-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANA KAROLINE MACHADO CRUVINEL 00830896163, ANA KAROLINE MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo credor, BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido de busca/penhora de bens da devedora por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). O juízo indeferiu o pedido do credor, por entender que ele mesmo poderia obter os dados por ele pretendidos, bem como porque já teriam sido empreendidas as diligências judiciais por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a pesquisa de bens penhoráveis do devedor, através do sistema SNIPER, aumentaria a sua probabilidade de satisfação do crédito, sendo um sistema já utilizado por outros tribunais. Por fim, informa que as diligências e as pesquisas que almeja não podem ser feitas por ele, pois são dados protegidos por sigilo. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para que a decisão do juízo de origem seja suspensa e os autos não sejam arquivados. Preparo recolhido (ID 49499208). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/15), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão do recurso. O efeito suspensivo é cabível quando decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida é inútil. No caso em exame, o conteúdo da decisão agravada é negativo, pois houve o indeferimento do pedido de pesquisa de bens. A tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Verifica-se que o agravante requer que seja deferido o pedido de pesquisa de bens com o uso da ferramenta Sniper. A controvérsia consiste em determinar se é cabível a pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sniper. Em análise perfunctória, verifica-se que estão presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. O Código de Processo Civil (CPC) consagra, em seu art. 4o, o princípio da efetividade e, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, o qual também é direcionado ao Poder Judiciário e que estabelece que os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Compete ao magistrado adotar as medidas disponíveis e necessárias à tutela jurisdicional. O site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) define o sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), como uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o qual agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). O Sniper é ferramenta a ser utilizada em execução e o cumprimento de sentença, para se localizar bens e ativos, o qual através de cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destaca os vínculos diretos e indireto entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), de modo que permite identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. A disponibilização de um sistema pelo Conselho Nacional de Justiça não obriga a sua imediata utilização pelos juízos do Tribunal, visto que depende de implementação local e capacitação para sua utilização. Contudo, não há motivo para indeferir o pedido, pois a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. Razão pela qual a probabilidade do direito está presente. Nesse sentido vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022.) Nesse sentido, é ainda o entendimento desta turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SNIPER (SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS). IMPLEMENTAÇÃO EFETIVADA. SISTEMA OPERACIONAL. PESQUISA VIÁVEL. 1. A ferramenta denominada SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, não é somente a unificação das fontes de buscas patrimoniais convencionais, consistindo no cruzamento de diferentes bases de dados com finalidade de obter informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não. 2. O Sistema SNIPER é uma solução que agiliza e facilita a investigação patrimonial para os agentes atuantes no processo possibilitando a efetividade das execuções, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, devendo ser autorizada, uma vez que o referido sistema já se encontra operacional no âmbito deste TJDFT. 3. Recurso provido. Quanto ao perigo de dano, caso a medida não seja efetivada, o devedor pode ocultar seu patrimônio em prejuízo à execução. Desse modo, estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência. DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TM